Tribunal: TJPA
Processo: 0812778-07.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812778-07.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE JANILDO SOUSA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE IGARAPÉ AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DOLOSO E HOMICÍDIO DOLOSO TENTADO (AMBOS EM DOLO EVENTUAL) – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP: Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

O fumus comissi delicti resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas no inquérito, bem como as produzidas em Juízo, em especial a confissão do paciente de que foi o autor do atropelamento das vítimas, e que havia ingerido bebida alcoólica, bem como que sua habilitação estava vencida a quando dos fatos, já tendo o paciente inclusive sido pronunciado no processo-origem, por um delito de homicídio doloso e uma tentativa de homicídio doloso.

Já o periculum libertatis (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal), resta evidenciada em ambas as decisões constritoras, pois ao que tudo indica as provas dos autos o paciente, mesmo tendo ingerido bebida alcoólica, assumiu a direção de veículo automotor, abalroando as vítimas Evandro Silva Gomes, que teve fratura no braço, e a vítima, menor H. C. G. de apenas 06 (seis) anos de idade, filha da primeira vítima, que acabou falecendo no local. O crime gerou, e ainda gera, grande repercussão na cidade por ser localidade pequena, e gerando revolta, por ter ocorrido os crimes em pleno dia dos pais. Resta consignado ainda na decisão constritora que após o acidente se evadiu do local, e do distrito da culpa.

O Juízo destacou a quando da decretação da prisão preventiva, que administrativamente o veículo que era conduzido pelo acusado possui diversas multas de trânsito por excesso de velocidade, demonstrando que é contumaz no desrespeito às leis, em especial, na direção de veículo automotor, e que o acusado estava com a carteira de motorista vencida há anos, demonstrando aparentemente que não possuía mais condições de transitar com o veículo.

Por fim, insta salientar que na decisão proferida no bojo da Sentença de Pronúncia, o Juízo a quo acrescentou o fato de que o veículo usado pelo paciente no dia dos fatos, ainda não ter sido apreendido e muito menos apresentado à Polícia, o que só corrobora o fato de o paciente dificultar o desfecho do fato criminoso.

É cediço que a decisão minimamente fundamentada pelo Juízo a quo, já se mostra apta a justificar a segregação cautelar, já havendo inclusive precedentes, em decisões unânimes, desta E. Seção de Direito Penal.

Ressalta-se, por oportuno, que da análise das decisões combatidas, transcrita no voto condutor, proferidas pelo Juízo a quo, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada nas decisões constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA.

2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DA PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS e DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por MARCO ANTONIO PINA DE ARAÚJO, em favor de JOSÉ JANILDO SOUSA DO NASCIMENTO contra ato do MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU/PA.

Aduz o impetrante, resumidamente, que o magistrado de origem, proferiu sentença de pronúncia no último dia 18.12.2020.

Relata que o paciente, primário, sem antecedentes, Vereador e residente no Município de Castanhal, no dia 09 de agosto do corrente ano, envolveu-se em um acidente de trânsito que culminou com a morte de uma criança de 6 anos e casou lesões no genitor da vítima. No momento do acidente, verdade é que o paciente ainda parou seu veículo com a intenção de prestar socorro, porém, a fúria da população que estava ao redor do acidente, fez com o que o paciente, temendo pela sua integridade física e até pela sua vida, deixasse o local do acidente, sem prestar o devido socorro.

Segue relatando que o fato se deu por volta das 16h do dia 09 de agosto, dia dos pais. No mesmo dia, a autoridade coatora, atendendo pedido da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente. O paciente, para preservar sua vida, ficou homiziado na casa de um conhecido, em uma localidade de Igarapé Açu. No dia seguinte, o paciente entrou em contato com sua assessoria para que esta entrasse em contato com o Delegado Paulo Henrique, lotado em Castanhal e conhecido do paciente, a fim de que este se entregasse, em segurança, à uma Delegacia de Castanhal, já que haviam rumores de que se o paciente fosse até a Delegacia de Igarapé Açu, a população poderia fazer justiça com as próprias mãos. Conforme dito, o Delegado Paulo Henrique foi até o local onde se encontrava o paciente, este se rendeu ao Delegado, sendo o paciente encaminhado à Delegacia do Jaderlândia, em Castanhal, para cumprimento do mandado de prisão preventiva, estando o paciente preso preventivamente desde o dia 10 de agosto de 2020.

Refere que o inquérito fora instaurado e instruído, sendo que em seu relatório conclusivo, a autoridade coatora, acertadamente, indiciou o paciente nos delitos do art. 302, §1º e §2º, III e art. 303, §1º, da Lei 9.503/1977 – Código de Trânsito Brasileiro (alterado pela lei 13.546/2017).

Pontua que após a conclusão do IPL, os autos foram enviados ao Ministério Público, que por intermédio de sua representante entendeu por denunciar o paciente por HOMICÍDIO QUALIFICADO (art. 121, §2º, inciso IV do CP), em relação a menor e TENTATIVA DE HOMOCÍDIO QUALIFICADO (art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, II do CP) em relação ao genitor da menor, bem como nos artigos 135 e 69 ambos do CP e art. 309 da Lei nº 9.503/97, conforme denúncia em anexo.

Rememora que a audiência de instrução e julgamento ocorreu no dia 24.11.2020, sem qualquer intercorrência, tendo o paciente admitido que fora o causador do acidente, e razão de uma desatenção no trânsito. Ao final da mencionada audiência, o impetrante, considerando os requisitos pessoais do paciente, bem como pelo fato do encerramento da instrução criminal, além de que o paciente não oferecia, como não oferece qualquer risco à sociedade, formulou pedido de conversão da prisão preventiva em medidas cautelares. A representante do MP requereu vista dos autos para apresentar alegações finais, bem como se manifestar sobre o pedido de liberdade formulado pela defesa, conforme consta no termo de audiência de instrução em anexo.

No dia 18 de dezembro do corrente ano, foi proferida SENTENÇA DE PRONÚNCIA, pronunciando o paciente para ser submetido ao tribunal do júri, bem como INDEFERINDO PEDIDO DE LIBERDADE, sem fundamentação idônea, daí a presente impetração.

Alega ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de Alvará de Soltura. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Autos impetrados em regime de plantão judiciário, tendo a então Relatora plantonista, Desa. Diracy Nunes Alves, indeferido o pleito liminar, determinando ainda que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 42400551)

O feito veio à minha relatoria em razão de prevenção, por mim acatada. (Id n. 4350922)

O Juízo a quo, prestou as informações de estilo, afirmando, em suma, que não há pedido de revogação da prisão após a sentença, logo, a intenção do presente writ é a de causar supressão de instância, subtraindo a competência do Juízo de origem de apreciar o pedido de liberdade e a substituição por medidas cautelares. Acrescentando ainda que o motivo da decretação da prisão foi o paciente ter se evadido do distrito da culpa, demonstrando, que em liberdade não vai querer a aplicação da lei penal, já que nem residência fixa no município possui. (Id n. 4359294)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem. (Id n. 4426220)

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do writ.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

De forma a complementar, transcrevo, na parte que interessa, o trecho da decisão que manteve a prisão do paciente no bojo da Sentença de Pronúncia (Id n. 4240473):

“Ante o que foi apurado no presente feito, entendo que o crime ainda repercute na cidade, pois os fatos são recentes, já que o processo, até o presente momento durou apenas 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias, a vítima sobrevivente se mantem com sequelas físicas e a liberdade do acusado no presente momento traria instabilidade e permitiria a reiteração criminosa, em especial pelo fato do veículo ainda não ter sido apreendido e muito menos apresentado à Polícia. (...)”

De forma a corroborar o raciocínio de manutenção da prisão cautelar do paciente, coleciono ainda trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id n. 4240469)

“(...) Pelo que se observa o crime teve grande repercussão na região por vários motivos: ser dia dos pais, uma criança de apenas 06 anos de idade ter sido morta e o pai desta também ter sido lesionado, além de supostamente o condutor ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir e por fim se evadindo após os fatos sem prestar auxílio as vítimas.

(...)

Observo que a polícia judiciária tombou procedimento policial contra o autor do crime o identificando como sendo JOSE JANILDO SOUSA DO NASCIMENTO. A testemunha que estaria no veículo com o condutor assegura que ele ingeriu bebida alcóolica antes de dirigir e, ainda, que após deixar os passageiros do veículo, teria se evadido para local incerto.

Não há dúvida que o crime é de repercussão no município, pela pequena vítima que faleceu no evento, justamente no dia dos pais.

A fuga do acusado do local, sem prestar socorro e a impossibilidade de localização dele, que seria vereador no município de Castanhal, ou seja, fora do distrito da culpa, demonstra que o mesmo não tem interesse em reduzir as consequências do ato que, supostamente, teria cometido. Vislumbro ainda, que administrativamente o veículo que era conduzido pelo acusado possui diversas multas de trânsito por excesso de velocidade, demonstrando que é contumaz no desrespeito às leis, em especial, na direção de veículo automotor, vindo tais situações desembocar nos fatos de hoje.

Ante todo o analisado, como discorrido acima, acatando requerimento do Delegado de Polícia, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado, posto que, além de indício de autoria e materialidade, o mesmo se evadiu do distrito da culpa. (...)”

In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

O fumus comissi delicti resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas no inquérito, bem como as produzidas em Juízo, em especial a confissão do paciente de que foi o autor do atropelamento das vítimas, e que havia ingerido bebida alcoólica, bem como que sua habilitação estava vencida a quando dos fatos, já tendo o paciente inclusive sido pronunciado no processo-origem, por um delito de homicídio doloso e uma tentativa de homicídio doloso.

Já o periculum libertatis (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal), resta evidenciada em ambas as decisões constritoras, pois ao que tudo indica as provas dos autos o paciente, mesmo tendo ingerido bebida alcoólica, assumiu a direção de veículo automotor, abalroando as vítimas Evandro Silva Gomes, que teve fratura no braço, e a vítima, menor H. C. G. de apenas 06 (seis) anos de idade, filha da primeira vítima, que acabou falecendo no local. O crime gerou, e ainda gera, grande repercussão na cidade por ser localidade pequena, e gerando revolta, por ter ocorrido os crimes em pleno dia dos pais. Resta consignado ainda na decisão constritora que após o acidente se evadiu do local, e do distrito da culpa.

O Juízo destacou a quando da decretação da prisão preventiva, que administrativamente o veículo que era conduzido pelo acusado possui diversas multas de trânsito por excesso de velocidade, demonstrando que é contumaz no desrespeito às leis, em especial, na direção de veículo automotor, e que o acusado estava com a carteira de motorista vencida há anos, demonstrando aparentemente que não possuía mais condições de transitar com o veículo.

Por fim, insta salientar que na decisão proferida no bojo da Sentença de Pronúncia, o Juízo a quo acrescentou o fato de que o veículo usado pelo paciente no dia dos fatos, ainda não ter sido apreendido e muito menos apresentado à Polícia, o que só corrobora o fato de o paciente dificultar o desfecho do fato criminoso.

É cediço que a decisão minimamente fundamentada pelo Juízo a quo, já se mostra apta a justificar a segregação cautelar, já havendo inclusive precedentes, em decisões unânimes, desta E. Seção de Direito Penal, no mesmo sentido, vejamos:

HABEAS CORPUS. CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISUM MINIMAMENTE FUNDAMENTADO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. O MODUS OPERANDI PRATICADO PELO COACTO JUSTIFICA A NECESSIDADE DA SUA PRISÃO PREVENTIVA, PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de ausência de justa causa e de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva é improcedente, pois o que justifica a necessidade da prisão preventiva do paciente, são indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime de associação para o tráfico de drogas praticado pelo coacto;

2. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do writ e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. Belém. (PA), 29 de agosto de 2019. Desembargador RÔMULO NUNES Relator

(HC N. 0806211-91.2019.8.14.0000, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 27/08/2019, Publicado em 03/09/2019) (grifou-se)

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 121, CAPUT, C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERADA. EXORDIAL ACUSATÓRIA RECEBIDA EM 22.08.2019. LAPSO TEMPORAL JUSTIFICADO DIANTE DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO PARQUET, CONSIDERADAS IMPRESCINDÍVEIS À FORMALIZAÇÃO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR, FALTA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E DA PERICULOSIDADE DO PACIENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. INEFICÁCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que concerne ao alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, não merece prosperar uma vez que conforme relatado o paciente foi preso em flagrante em 17/07/2019, e teve sua custódia convertida em preventiva no mesmo dia. Após consulta realizada junto ao sistema processual LIBRA, constatou-se que concluído o inquérito, o órgão ministerial requereu o retorno dos autos à autoridade policial para realização de novas diligências, o que foi acatado, sendo cumprida a diligência e, então, oferecida a denúncia, a qual foi devidamente recebida, no dia 22/08/2019, de modo que o processo atualmente encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para 01/10/2019. Assim sendo, o lapso temporal transcorrido para o oferecimento da denúncia pode ser debitado à necessidade de realização de novas diligências, consideradas pelo Parquet como indispensáveis à formalização da acusação. Não há, pois, que se falar em desídia do magistrado condutor, que vem diligenciando no sentido de dar o regular andamento ao processo, não verificando-se, assim, a alegada demora na marcha processual. É pacífico o entendimento de que os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade, mormente em se considerando que já foi designada audiência de instrução e julgamento. 2. Quanto à tese de ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva; falta de justa causa e de fundamentação idônea do decreto cautelar, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se minimamente motivada, em dados concretos, de modo que o magistrado a quo, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto, consubstanciados nas declarações da vítima, bem como no exame de corpo de delito. Verificou estar demonstrado o periculum libertatis, diante da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto e necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no art.312 do CPP. Ao apreciar o pleito de revogação da prisão, em 25/07/2019, o juízo a quo entendeu pela necessidade da manutenção da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal, salientando que o paciente não reside há muito tempo no distrito da culpa, tendo juntado comprovante de residência no nome de outra pessoa e, apesar de ter declarado que exerce atividade lícita como vigilante, não logrou comprovar nos autos. Ressaltou que não foram trazidos fatos novos aptos a ensejar a revogação da medida. 3. Desta forma, observa-se que o decisum se encontra fundamentado de forma concreta e idônea na garantia da ordem pública, vez que a mesma foi colocada em risco diante da periculosidade social do paciente, bem como pela gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi utilizado. Além da necessidade de se assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 4. Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 5. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA. 6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. Belém, 16 de setembro de 2019. Desembargador Rômulo Nunes Relator

(HC n. 0806756-64.2019.8.14.0000, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 16/062019, Publicado em 17/09/2019) (grifou-se)

Ressalta-se, por oportuno, que da análise das decisões combatidas, transcrita alhures, proferida pelo Juízo a quo, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada nas decisões constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA - CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA. I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia; III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do writ e o DENEGO.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 09/03/2021